Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008018-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[T. R. D. O. - CPF: 089.772.951-06 (APELADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), MAIKON DOUGLAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.264.571-01 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ROSICLEIA RODRIGUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MENOR - PENSÃO ARBITRADA EM 30% DO SALÁRIO BRUTO INCLUINDO-SE O 13.o SALÁRIO, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS, ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - EXCLUSÃO DAS DIÁRIAS DE VIAGENS - VERBAS INDENIZATÓRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A doutrina coloca que na fixação dos alimentos deve ser observado o binômio possibilidade/necessidade, conforme preceitua o § 1.o do artigo 1.694 do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade no seu arbitramento, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAIKON DOUGLAS MOREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Alimentos” n.o
1008018-40.2019.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
THAYLLON RODRIGUES DE OLIVEIRA
, representado por sua genitora ROSICLEIA RODRIGUES, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, fixando a título de alimentos em favor da parte autora o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, descontados apenas os valores relativos aos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, incluindo-se 13.o (décimo terceiro) salário, indenização de férias e horas extras; mais a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e farmacêuticas não bancadas pela rede pública.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação pugnando seja a porcentagem de 30% (trinta por cento) incidida sobre seu salário líquido, ou horas normais, este último que perfaz a quantia de R$ 1.379,25 (mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), alegando que se for descontado de seu salário bruto, incluiria valores utilizados para custear viagens e alimentação, eis que trabalha em uma frutaria e faz entrega nas cidades próximas.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 117727579), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais.

Solicitado a manifestar nos autos, o Ministério Público, entendo que não restou comprovada a incapacidade financeira do apelante para honrar com os pagamentos dos alimentos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Alimentos” n.o 1008018-40.2019.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, fixando a título de alimentos em favor da parte autora o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, descontados apenas os valores relativos aos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, incluindo-se 13.o (décimo terceiro) salário, indenização de férias e horas extras; mais a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e farmacêuticas não bancadas pela rede pública.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor é filho legítimo do réu e, por ter este se furtado do seu dever de contribuir para o sustento de seu filho, aquele ingressou com a presente demanda.

Por ter prova pré-constituída da paternidade, foram fixados os alimentos provisórios requeridos, tendo em vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte ré, até aquele momento, em um terço do salário mínimo vigente, correspondendo a R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, fixando a título de alimentos em favor da parte autora o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, descontados apenas os valores relativos aos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, incluindo-se 13.o (décimo terceiro) salário, indenização de férias e horas extras; mais a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e farmacêuticas não bancadas pela rede pública.

Apelando do decisum, esclarece o recorrente que, caso os 30% (trinta por cento) sejam incididos de seu salário bruto, serão descontados valores que utiliza para viagens e alimentações, eis que trabalha em uma frutaria e faz entrega nas cidades próximas.

Acerca do suscitado, tem-se que as diárias pagas para cobrir despesas de viagens possuem natureza indenizatória, por isso não devem ser integradas ao salário, haja vista serem utilizadas como amparo ao trabalhador quando este estiver fora de sua localidade.

Dessa forma, deve ser fixado a título de alimentos em favor da parte autora o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do réu, conforme consta na Petição Inicial, excluindo do cômputo as diárias de viagens, evitando-se assim decisão ultra petita.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, fixando a título de alimentos em favor da parte autora, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do réu, incluindo-se o 13.o (décimo terceiro) salário, indenização de férias e horas extras; mais a obrigação de pagar 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e farmacêuticas não bancadas pela rede pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022